Tribunal: TJSP
Processo: 1003602-22.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que deu parcial provimento aos recursos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que deu parcial provimento aos recursos do autor e da ré, sem, contudo, acertar a distribuição dos ônus sucumbenciais – Necessidade de declaração do ponto.

SUCUMBÊNCIA – Pretensão de que os honorários advocatícios e as despesas devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes – Reforma da r. sentença pelo Tribunal que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca, conquanto vedada a compensação da verba honorária, de modo que cada parte arcará com a metade das custas e despesas processuais e, ainda, a ré, com honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, e o autor honorários de 20% sobre o valor de seu perdimento, com exceção da diferença da indenização pretendida a título de danos morais (Súmula 326 do STJ), de conformidade com o disposto no art. 86 do CPC/2015) – Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003602-22.2013.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S. A., é embargado
EDSON DA SILVA BRASIL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003602-22.2013.8.26.0100/50001 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003602-22.2013.8.26.0100/50001
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
32o Ofício, Processo no 1003602-22.2013.8.26.0100
EMBARGANTE
-
MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.
EMBARGADA
-
EDSON DA SILVA BRASIL
VOTO No 32.008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição

Inocorrência Pretensão recursal de revisão do que ficou
decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda
que com intuito de prequestionamento
Pleito que
caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra
esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Acórdão que
deu parcial provimento aos recursos do autor e da ré, sem,
contudo, acertar a distribuição dos ônus sucumbenciais
Necessidade de declaração do ponto.
SUCUMBÊNCIA
Pretensão de que os honorários
advocatícios e as despesas devem ser recíproca e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre as
partes Reforma da r. sentença pelo Tribunal que enseja o
reconhecimento da sucumbência recíproca, conquanto
vedada a compensação da verba honorária, de modo que
cada parte arcará com a metade das custas e despesas
processuais e, ainda, a ré, com honorários advocatícios de
20% sobre o valor da condenação, e o autor honorários de
20% sobre o valor de seu perdimento, com exceção da
diferença da indenização pretendida a título de danos
morais (Súmula 326 do STJ), de conformidade com o
disposto no art. 86 do CPC/2015) Embargos acolhidos
para esse fim.
Embargos parcialmente acolhidos.
A r. sentença de fls. 313/318 julgou parcialmente procedente ação de
indenização por danos morais e materiais, reconhecendo o atraso na entrega da obra e
condenando a ré ao pagamento de danos materiais arbitrados em 1% sobre o valor
atualizado do contrato, por mês de atraso na entrega do imvel, a partir da
configuração da mora, computados os 180 dias de tolerância; ao pagamento dos
valores locatícios desembolsados pelos autores, comprovados mediante a juntada de
recibos de pagamento e, por fim, à devolução em dobro da comissão de corretagem.
Apelaram as partes (fls. 324/338 e fls. 339/365) e o acórdão de fls.
528/542 deu parcial provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003602-22.2013.8.26.0100/50001 -mbc-jcs
3
Opõe a ré embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão de
omissão “quanto aos honorários sucumbenciais”. As partes sucumbiram quanto às
suas pretensões na lide, de forma que deve ser aplicado claramente o previsto pelo
art. 86 do atual CPC (na época do julgado, art. 21 do CPC). Os honorários e as
despesas devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre
as partes. Houve reforma da r. sentença, devendo, portanto, haver a modificação
quanto aos honorários fixados, posto que o apelado não teve êxito em 100% de sua
pretensão. Alega, também, incidir o acórdão em contradição, pois não existem nos
autos elementos que permitam aferir a existência dos requisitos autorizadores da
fixação da indenização por dano moral. Jamais atuou ilicitamente, sendo que o autor
não comprovou que a não entrega do imóvel lhe causou abalo emocional. Conforme
previsão do art. 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano,
sendo imprescindível a sua comprovação. Os fatos noticiados pelo embargado, ainda
que verídicos, não são capazes de afetar a sua honra, a moral e ou dignidade, de
modo que indevida a indenização, “sob pena de violação ao art. 5o, V e X, da CR/88
e ao art. 186 do CC”. O mero inadimplemento contratual não é fundamento apto a
ensejar indenização por danos morais. Por fim, diz, devem ser observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de ser configurado o
enriquecimento sem causa do embargado, o que é vedado nos termos do art. 884 do
Código Civil. O valor da indenização deve ser ajustado ao dano sofrido, nos termos
do art. 944 do Código Civil. Pede sejam acolhidos os embargos, inclusive, para o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
1. Pretexta a embargante a ocorrência de contradição no aresto.
Todavia, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a
existente entre as proposições do acórdão ou entre essas e a conclusão, de que não se
cuida aqui.
Aliás, a embargante não destaca do texto do acórdão as partes ou
excertos supostamente contraditórios entre si, de molde a demonstrar objetivamente a
ocorrência desse vício. Tanto ensejaria até mesmo o não conhecimento dos embargos
nesse ponto.
A Turma Julgadora reformou a r. sentença para condenar a ré ao
pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, por entender
que a demora injustificada na entrega do imóvel causou o dano ao autor, dada a
frustração e angústia imposta ao comprador na espera pela ocupação e fruição do
bem adquirido.
Os fundamentos estão na motivação do voto condutor do julgamento,
e que não comportam reprodução neste momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003602-22.2013.8.26.0100/50001 -mbc-jcs
4
Vê-se que não há contradição a suprir pela via dos embargos de
declaração. Contradição com a prova dos autos não configura esse defeito. Pode
representar erro ou injustiça no julgamento, mas não contradição.
Em realidade, a pretexto de apontar o vício mencionado e de
prequestionar dispositivos legais, a embargante quer mesmo o reexame do decidido e
a reforma do julgado, a que os embargos não se prestam, porque não instauram
instância revisora do decidido, ainda que com intuito de prequestionamento.
Além disso, se a embargante entende que o acórdão violou os
preceitos legais que refere, o recurso não é o de embargos de declaração, mas outro,
dirigido a outra esfera jurisdicional.
No caso, o que interessa é que o aresto tenha resolvido a matéria,
conquanto limitada ao conhecimento do recurso, como foi feito.
A propósito, confira-se o entendimento já manifestado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação
do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição
ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração
não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do julgado sob
outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5.
Agravo
regimental
improvido"
(AgRg
no
REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma,
julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes
ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido, não
havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser do
escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.-
Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos, neste ponto.
2. Afirma, também, a embargante que o acórdão incidiu em omissão
no ponto relativo à verba honorária advocatícia sucumbencial.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003602-22.2013.8.26.0100/50001 -mbc-jcs
5
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação e impôs à ré a
obrigação de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da condenação, “nos termos do art. 20, parágrafo quarto, do Código de
Processo Civil” (fls. 317).
As partes apelaram. A Turma Julgadora deu parcial provimento aos
recursos. Apesar de assim decidir, o voto condutor do julgamento não cuidou de
acertar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
Os embargos de agora, portanto, possibilitam a declaração do ponto.
3. Pretexta a embargante que os honorários advocatícios e as despesas
devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes.
De fato, a alteração de decidido nesta Instância enseja o
reconhecimento da sucumbência recíproca, conquanto vedada a compensação da
verba honorária.

Assim, ficam acolhidos os embargos para fazer constar no voto
condutor do julgamento que cada parte responderá pela metade das custas e despesas
processuais, e a ré, com honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, e o autor 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido em que
sucumbiu, com exceção da diferença da indenização pretendida a título de danos
morais (Súmula 326 do STJ), de conformidade com o disposto no art. 86 do
CPC/2015.
4. Ante o exposto, e para o fim apontado no tópico final do item 3,
acolho parcialmente os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente